Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712202-30.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVIMAR MARQUES CAMACAM AGRAVADO: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVIMAR MARQUES CAMACAM contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação ordinária n. 0710313-38.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 34545701, integrada pela decisão de ID 34545699), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, com a finalidade de suspender a eleição dos representantes dos participantes e assistidos para os Conselhos Deliberativos e Fiscal da agravada ou, alternativamente, a suspensão da posse de eventuais eleitos e, consequente, a anulação das eleições. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que contrariando o previsto na Lei Complementar no 108/2001, as eleições para delegados, representantes dos participantes e assistidos, ocorrida em 16/03/2022, deu-se de forma indireta, via colégio eleitoral. Alega que as regras do processo eleitoral foram publicadas no sítio da internet da agravada, assim como o edital de convocação para o pleito, o regulamento, o calendário e demais informações referentes à eleição, assumindo-se que, por este meio, seria possível informar todos os interessados. O agravante afirma que a agravada enviou mensagem eletrônica aos participantes e assistidos, indicando uma senha provisória e instruções para a votação, mas, devido às recentes alterações havidas em muitos endereços dos empregados da principal patrocinadora da agravada, não há qualquer garantia de que essas pessoas receberam devidamente as informações. Prossegue ponderando que a campanha direcionada à informação eleitoral foi deficiente, assim como o recadastramento dos dados atualizados dos filiados, de modo que, na data do pleito, houve casos de eleitores que não lograram êxito em votar ou não tiveram seus votos computados, em razão de falhas no sistema e de ausência de clareza da informação disponibilizada, tendo como resultado o registro de abstenção de 91,73% (noventa e um vírgula setenta e três por cento). Por fim, alegou que o candidato eleito para delegado representante dos participantes no Distrito Federal exerce cargo de direção na empresa OI S.A., principal patrocinadora da agravada, tendo utilizado de sua posição privilegiada para angariar votos. Com base nestes argumentos, o agravante postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a posse dos eleitos e para que seja determinada a anulação do pleito. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório, anulando a eleição ou, subsidiariamente, suspendendo a posse dos eleitos até o julgamento do mérito do processo da origem. Comprovantes de recolhimento de preparo juntados nos IDs 34545694 e 34545698. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar, se existem elementos aptos a justificar a suspensão da posse do delegado eleito para representar o Distrito Federal no pleito eleitoral da Fundação agravada e a anulação das eleições. A Lei Complementar no 109/2001 dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, determinando em seu artigo 35, parágrafo primeiro: Art. 35. As entidades fechadas deverão manter estrutura mínima composta por conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria-executiva. § 1o O estatuto deverá prever representação dos participantes e assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal, assegurado a eles no mínimo um terço das vagas. – grifamos. Em atendimento à Lei Complementar no 109/2001, o Estatuto Social da agravada, por sua vez, dispõe da seguinte maneira sobre a representação dos participantes e assistidos nos conselhos deliberativos e fiscal: Art. 13 - A escolha dos membros do Conselho Deliberativo se dará da seguinte forma: a) 04 (quatro) membros e respectivos suplentes, indicados pelas Patrocinadoras, que designam um deles como Presidente do Conselho e outro como Vice-Presidente; e b) 02 (dois) membros e respectivos suplentes, eleitos pelos Participantes e Assistidos, conforme estabelecido no Regimento da FUNDAÇÃO. [...] Art. 17 - A escolha dos membros do Conselho Fiscal se dará da seguinte forma: a) 02 (dois) membros e respectivos suplentes, indicados pelas Patrocinadoras, que designam um deles como Presidente do Conselho e outro como Vice-Presidente; e b) 01 (um) membro e respectivo suplente, eleitos pelos Participantes e Assistidos, conforme estabelecido no Regimento Interno da FUNDAÇÃO. –grifamos. Em relação às eleições dos membros para comporem os Conselhos Deliberativos e Fiscal, representando os participantes e assistidos da agravada, em complemento ao disposto no Estatuto Social, o Regimento Interno da Fundação agravada (ID 119664737) estabelece o seguinte: Art. 77. A eleição dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal pelos Participantes e Assistidos, FUNDAÇÃO, ocorrerá em observância ao disposto no Regulamento Eleitoral da FUNDAÇÃO para cada pleito. Art. 78. Para compor o Conselho Deliberativo serão eleitos pelos Participantes e Assistidos, 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) respectivos suplentes, conforme estabelecido a seguir: a) Colégio Eleitoral elegerá 1 (um) representante e seu respectivo suplente dentre os integrantes mais votados dos Participantes, na forma disposta no Regulamento Eleitoral do respectivo pleito; e b) Colégio Eleitoral elegerá 1 (um) representante e seu respectivo suplente dentre os integrantes mais votados dos Assistidos, na forma disposta no Regulamento Eleitoral do respectivo pleito. Art. 79. Para compor o Conselho Fiscal será escolhido 1 (um) membro efetivo e 1 (um) membro suplente, ambos eleitos pelo respectivo Colégio Eleitoral, dentre os candidatos mais votados pelos Participantes e Assistidos, na forma disposta no Regulamento Eleitoral do respectivo pleito. Parágrafo único: Os Colégios Eleitorais, acima referidos, serão constituídos, na forma indicada no Regulamento Eleitoral da respectiva eleição. – grifamos. O Regimento Interno, portanto, indica que o modo de constituição dos Colégios Eleitorais será determinado em cada eleição. O Regulamento da eleição havida no presente ano de 2002 encontra-se no sítio da internet da agravada[i], tal como esclarecido pelo agravante. Os artigos 14 e 18 do Regimento Interno, por sua vez, determinam os requisitos para concorrer ao pleito, da seguinte maneira: Art. 14 São requisitos para concorrer a Delegado dos Colégios Eleitorais e a membro do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal: I - Ser Participante ou Assistido de um dos Planos de Benefícios administrado pela Fundação Atlântico há, no mínimo, 5 (cinco) anos; II - Possuir comprovada experiência no exercício de atividades na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; III - Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e IV - Não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público, transitada em julgado; Parágrafo Único. Os itens II, III e IV serão comprovados por declaração escrita do candidato que se responsabilizará pela veracidade das mesmas sob as penas da lei e, se eleito, a perda do mandato. [...] Art. 18 A posse como membro, titular e suplente, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal ocorrerá após obtenção do Atestado de Habilitação de Conselheiro de Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), expedido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), conforme Instrução Normativa PREVIC no 41 de 03 agosto de 2021 ou outra norma vigente à época da Eleição. No presente caso, o agravante questiona a eleição realizada por colegiados, alegando que a Lei Complementar no 109/2001, que dispõe do Regime de Previdência Complementar Privada, não trata especificamente do modo como será realizada a eleição dos representantes dos assistidos e participantes, mas que a Lei Complementar no 108/2001, que trata do regime das entidades fechadas de previdência complementar da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios determina, no artigo 11, § 1o, que a escolha dos representantes dos participantes e assistidos ocorrerá por meio de eleição direta. Todavia, a Lei Complementar no 109/2001 é clara ao dispor que cabe às entidades, por meio dos Estatutos Sociais, prever como se dará a representação dos assistidos e participantes. Considerando a natureza privada destas entidades, optou o legislador por conceder-lhes maior autonomia e liberdade administrativa. O Regime de Previdência Complementar nacional é classificado em dois grupos: Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Entidades Abertas de Previdência Complementar, sendo fiscalizado por órgãos de governo específicos para cada segmento, sendo o fechado, como é o caso da agravada, pela Previc, responsável pela aprovação do Estatuto Social[ii] e habilitação dos Conselheiros eleitos. A opção institucional por eleições realizadas por colégios eleitorais foi feita no Regimento Interno da entidade, aprovado por seu Conselho Deliberativo (art. 82 – ID 34545702), do qual, inclusive fazia parte o agravante (ID119666045 do processo originário), não havendo nenhuma proibição normativa neste sentido e em conformidade com previsão estatutária. Não havendo alteração na regra interna estipulada para as eleições, não há que se falar em verossimilhança do direito alegado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM CONTRAMINUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE AGRAVADOS. IRREGULARIDADE FORMAL. CADASTRO DE QUEM NÃO É PARTE DO PROCESSO. SANEAMENTO DEVIDO. MÉRITO. DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ELEIÇÕES DO FUNPRESP-EXE E PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO CONSTATAÇÃO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE ADVENTO DE MEDIDA PROVISÓRIA ALTERANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DO AGRAVANTE, POSSIBILITANDO A CONCORRÊNCIA AO CARGO. IRRETROATIVIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não comporta conhecimento a arguição de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões, por configurar inovação recursal, sobre tema ainda não apreciado pelo Juízo da causa, pois a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. 2. Ainda que não tenha sido objeto da decisão originalmente agravada, verifica-se passível de acolhimento o pedido de exclusão da Comissão Eleitoral da FUNPRESP-EXE e da sua Presidente do cadastro processual, independente de apreciação de ilegitimidade passiva, pois trata-se de irregularidade formal, uma vez que apesar de cadastradas como agravadas, a Comissão Eleitoral e sua presidente não integram o pólo passivo do processo originário. 3. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3.1. Não se verifica relevância da argumentação e verossimilhança do direito vindicado pelo agravante, pois não constatado, de plano, alteração da regra interna estipuladas para eleição dos cargos diretivos da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), assim como não se constata prejuízo em razão de eventual divergência entre a divulgação de datas, pois não se trata de circunstância determinante para exclusão da Chapa integrada pelo agravante. 4. Não se mostra relevante a alegação de que a edição Medida Provisória no 1.058/2021 alterou a classificação funcional do agravante, afastando a causa de exclusão de sua candidatura, pois o referido diploma normativo é posterior à homologação das inscrições de Chapas, prazo final fixado no Regulamento Eleitoral para comprovação das condições para exercício dos cargos. 4.1. Nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada", de modo que não se verifica fundamento jurídico para que a Medida Provisória no 1.058/2021 retroaja para invalidar os atos praticados antes de sua vigência, no curso da eleição para cargos diretivos da agravada. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1393513, 07290286820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No que diz respeito às alegações de falhas relativas ao acesso às informações sobre o pleito e deficiência dos sistemas postos à disposição dos eleitores, há necessidade de maior aprofundamento probatório, de modo a apurar se houve prejuízo considerável. As mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp com três eleitores e no grupo formado para orientar os candidatos (ID 119666047 do processo originário), acusam a dificuldade de alguns usuários em acessar a plataforma ou em obter a senha para o sufrágio, todavia, indica também que outros conseguiram concluir a votação, o que não é incomum quando há a opção pelo sistema eletrônico. Das mensagens juntadas aos autos, não é possível dimensionar o impacto das falhas do sistema no pleito eleitoral e se algumas dessas dificuldades decorreu da interface do próprio usuário. Ademais, segundo informações prestadas pela agravada, o percentual de eleitores e votos coletados por unidades da Federação no pleito questionado na presente demanda foi de 2.040 votos contra 746 votos computados no anterior, o que, em uma análise perfunctória, indica um aumento da participação (ID 119666045 do processo originário). Com efeito, os elementos de prova constantes dos autos não conduzem a juízo de probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, havendo necessidade de instrução do processo com outros elementos probatórios aptos a esclarecer as circunstâncias que permeiam a eleição. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos em que fora observada a necessidade de dilação probatória, considerou incabível o deferimento da tutela de urgência, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO. MARCA. INPI. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Na hipótese vertente, necessária instrução probatória, com o devido contraditório, a fim de averiguar os termos, bem como o suposto descumprimento do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. 3. O Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 4. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383990, 07272125120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação possessória do imóvel em discussão, não sendo possível em sede de cognição sumária determinar a imissão na posse do imóvel. 2.1. Além disso, não restou configurado o perigo da demora, tendo em vista que desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento do feito se passaram mais de 28 (vinte e oito) anos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1354516, 07100313720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Em relação ao fato de o candidato eleito para delegado representante dos participantes no Distrito Federal exercer cargo de direção na empresa OI S.A., apontada pelo agravante como principal patrocinadora da agravada, não ressaem indícios de que o candidato não preencha os requisitos previstos no artigo 14 do Regimento Interno, anteriormente colacionado. As mensagens eletrônicas juntadas em ID 119666045 (dos autos originários) indicam que o candidato em questão mandou mensagens àqueles aos quais tinha acesso, fazendo propaganda de sua candidatura. Nada indica que tenha havido qualquer envolvimento da agravada na disponibilização de dados ao candidato ou que haja proibição desse tipo de propaganda. Eventual prática de atos eleitorais proibidos por parte do candidato deve ser objeto de maior aprofundamento probatório durante a instrução processual. Ademais, a anulação das eleições, em sede estreita do agravo de instrumento interposto, teria cunho satisfativo e potencialmente irreversível, importando em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão da posse dos eleitos e a anulação do pleito eleitoral, circunstância que implica na inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2022 às 19:37:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [i] https://www.fundacaoatlantico.com.br/data/files/96/40/BF/17/08E6E7108408B0D7FD788204/REG.%20ELEITORAL%202022.pdf. [ii] Portaria No 271/PREVIC de 28/05/2014, publicada no DOU de 29/05/2014.